Tribunal: TJPA
Processo: 0800826-26.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 7690 - Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800826-26.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: CELESTE DE SOUSA ALVES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO CARACTERIZADO. APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. TRANSCURSO DE PRAZO NÃO RAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 -
O dispositivo que assegurava o pagamento de auxílio-doença, por força da prorrogação da licença a saúde, na forma estabelecida no art. 112.º, §3.º, da Lei n.º 5.810/94, foi revogado pela Lei n.º 8.975/2020, deixando de existir direito líquido e certo a continuidade automática do pagamento do benefício, por ausência de previsão legal, e não se cogita de existência de danos morais na espécie, face a inexistência de ato ilícito.

2 – Havendo provas que existência de incapacidade definitiva para o trabalho (ID- 12467931 - Pág. 10 e que há haja quadro de enfermidade desde 2011, não é proporcional e razoável a demora na apreciação do pedido de aposentadoria por invalidez da impetrante, restando caracterizada a afronta ao princípio da duração razoável do processo, na forma estabelecida no art. 5.º, inciso LXXVIII, da CF, como também da proporcionalidade e razoabilidade, na forma indicada no parecer ministerial;

3 – Segurança parcialmente concedida,
para determinar que seja apreciado e concluído o pedido de aposentadoria por invalidez da impetrante, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000.00 (dois mil reais) diários, contados a partir do descumprimento, até o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual realizada no período de 06.02.2024 até 16.02.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro o sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

CELESTE DE SOUSA ALVES
contra ATO DO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, consubstanciado na suposta supressão do pagamento de auxílio-doença, pois teria se afastado do trabalho desde 2011 e afirma que vinha recebendo o benefício durante todo esse período, face as enfermidades que sofre, inclusive teria pleiteado sua aposentadoria, mas o processo foi extraviado na SEDUC e teve suprimido o auxílio-doença no mês de janeiro de 2023.

Sustenta que teria direito líquido e certo a manter o recebimento de auxílio-doença, face o estabelecido no art. 12, §3.º,
da Lei n° 5.810/94, sob o fundamento que entre o término do período de licença e a efetivação da aposentadoria propriamente dita, teria direito a prorrogação da licença à saúde, por conseguinte, deveria continuar recebendo o auxílio-doença até sua aposentadoria definitiva.

Requer assim liminarmente seja determinado o pagamento de auxílio-doença à impetrante, com juros e correção monetária, a partir de janeiro de 2023, assim como as parcelas que se vencerem até a publicação do ato de aposentadoria, e no mérito, seja ratificada a medida, além da condenação aos danos morais suportados.

Em decisão monocrática proferida no ID-12498797 - Pág. 2, houve o indeferimento do pedido de liminar e a determinação de notificação da autoridade impetrada para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, e posterior vistas ao Ministério Público, para as providencias necessárias ao Julgamento.

O Estado do Pará ingressou na lide no ID-15427639 - Pág. 1 e as informações foram prestadas com os documentos do ID-
15427640 - Pág. 1 até ID-15427640 - Pág. 9.

O Ministério Público apresentou o parecer constante do ID-17653667 - Pág. 7, opinando pela concessão parcial da segurança requerida no sentido de a autoridade impetrada ser compelida a concluir o procedimento administrativa referente a aposentadoria por invalidez da impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias, face a demora em prazo não razoável e desproporcional, na forma do art. 61 da Lei n.º 8.972/20, além da cessação do auxílio invalides da impetrante a partir de janeiro/2023.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, verifico que restou comprovado que a impetrante vinha recebendo o auxílio-doença durante longo período e teve o benefício suprimido no mês de janeiro de 2023, conforme demonstram os documentos do ID-
12467932 - Pág. 1 até ID-12467933 - Pág. 1.

As informações prestadas pela autoridade impetrada indicam que o cessação do pagamento que ocorreu por força da alteração na legislação que regulamentava a matéria, posto que o lapso temporal entre o afastamento e o ato de concessão da aposentadoria deixou de ser considerado como prorrogação de licença a saúde, por se tratar de efetivo exercício.

No entanto, deixou de ser efetivo exercício, por força da Lei n.º 8.975/2020, com efeito a partir de 01.12.2020, conforme parecer da PGE n.º 429/2022, que suspendeu o pagamento de auxílio-doença quando da prorrogação, considerada indevida, da licença para tratamento de saúde e da situação jurídica fictícia, face a Lei n.º 8.975/2020, que revogou o art. 112.º, §3.º, da Lei n.º 5.810/94, conforme se verifica do ID-
15427640 - Pág. 01/08.

Nestas circunstâncias, verifico que o pedido de retorno do pagamento do auxílio-doença encontrava-se intimamente ligado a dispositivo legal revogado que estabelecia de forma expressa a prorrogação do pagamento enquanto não publicado o ato de aposentadoria, consoante o estabelecido no art. 112, §§§1.º, 2.º e 3.º, da Lei n.º 5.810/94,
in verbis:

“Art. 112º A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

§ 1º A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 2º Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo, ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.

§ 3º
O lapso de tempo compreendido entre o término da licença para tratamento de saúde e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença
.”

Diante da revogação do dispositivo que assegurava o pagamento de auxílio-doença, por força da prorrogação da licença a saúde, na forma estabelecida no art. 112.º, §3.º, da Lei n.º 5.810/94, por força da Lei n.º 8.975/2020, não há direito líquido e certo da impetrante a continuidade automática do pagamento do auxílio-doença, por ausência de previsão legal, e por conseguinte, não se cogita de existência de danos morais na espécie, face a inexistência de ato ilícito.

Em relação ao pedido de publicação da portaria de aposentadoria da impetrante, inobstante a existência de prova técnica consubstanciada em perícia médica realizada em 27.06.2011, ter consignado a incapacidade definitiva para o trabalho, conforme consta do ID- 12467931 - Pág. 1, verifico que a apreciação da existência de todos os pressupostos necessários ao ato de aposentação somente pode ser verificada pela Administração diante do processo de aposentadoria aberto para tal finalidade.

No entanto, entendo também que deve ser acolhido o acolhido o entendimento proferido no parecer ministerial, pois não é proporcional e razoável que haja um quadro de enfermidade desde 2011, sem uma conclusão sobre o estado de saúde da impetrante.

Inclusive face a supressão da única fonte de sustento consistente no recebimento de auxílio-doença, por força da revogação da legislação que estabelecia o pagamento automático por prorrogação, o que dá ensejo a necessidade de maior brevidade e urgência na apreciação administrativa da matéria.

Daí porque, entendo que resta caracterizada a afronta a direito líquido e certo da impetrante a duração razoável do processo, como também aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em relação a solução sobre o pedido administrativo de aposentadoria da impetrante, consoante bem exposto no lúcido parecer ministerial, nos seguintes termos:

“Conforme se observa do documento juntado pela impetrante no Id 12467931, a perícia que constatou sua incapacidade definitiva para o trabalho foi realizada em 27/06/2011, pelo que já transcorreu mais de 12 (doze) anos sem qualquer publicação de portaria de aposentação da impetrante, sequer sendo necessários maiores comentários a respeito da manifesta irrazoabilidade da demora, que possivelmente sequer será concluída caso não haja intervenção do Poder Judiciário, caso seja verídico o relato da impetrante em sua inicial de que, ao buscar informações junto à SEDUC, teria sido informada que seu processo não foi localizado.

Por sinal, após pesquisa jurisprudencial, verificou-se que a situação da impetrante não é caso isolado perante a SEDUC, vejamos outro exemplo:

‘MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REJEITADA. INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIA DA SECRETÁRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 9(NOVE) ANOS. DEMORA INJUSTIFICADA. ORDEM PARA AS AUTORIDADES COATORAS ENCERREM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- Rejeitada a a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação, uma vez que restou comprovado que a impetrante é servidora pública, afastada e aguarda o trâmite de seu processo administrativo de aposentadoria que depende da regular instrução documental por parte da Secretária de Estado de Educação, para assim, ser encaminhado ao IGEPREV. 2- Mostra-se evidente, o direito líquido e certo da impetrante, apoiada em prova pré-constituída, decorrente de delonga desarrazoada no processo administrativo de concessão de aposentadoria, implicando em maltrado aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88. 3- Segurança concedida, à unanimidade’

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801394- 47.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 09/06/2020)

A omissão da autoridade ora impetrada configura notória violação aos princípios da eficiência e razoabilidade. Nesse sentido, saliente-se que o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 45/2004, alçou o princípio da razoável duração dos processos à categoria de direito fundamental, sendo aplicado tanto no âmbito administrativo quanto judicial. Vejamos:

‘Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.’

Outrossim, a Lei Estadual n° 8.972/2020, que regula o processo administrativo no Estado do Pará, estabelece parâmetros temporais para a razoável duração do processo, certamente não observados no caso em tela. Vejamos os seguintes dispositivos da legislação estadual:

‘Art. 3º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público.

Art. 4º Os processos administrativos deverão observar, entre outros, os seguintes critérios:

(...)

XV - cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão justa e efetiva.

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.’

Dessa forma, considerando o transcurso de lapso temporal manifestamente e desarrazoadamente excessivo desde que a impetrante foi inspecionada e considerada incapaz de forma definitiva, não se pode permitir que continue aguardando indefinidamente para a análise de seu pedido, principalmente por se tratar de verba de natureza alimentar, assistindo-lhe razão no que se refere ao pleito de conclusão do procedimento administrativo referente a sua aposentadoria.”

Assim, entendo caracterizada a afronta a direito líquido e certo da impetrante, face a demora demasiada na apreciação do pedido de aposentadoria por invalidez da impetrante, consoante se verifica do documento do sistema do ID- 12467947 - Pág. 01/03, face o direito a ter seu pedido apreciado em tempo hábil, em afronta ao princípio da duração razoável do processo, na forma estabelecida no art. 5.º, inciso LXXVIII, da CF, além da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, para conceder em parte a segurança para determinar que seja apreciado e concluído o pedido de aposentadoria por invalidez da impetrante, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 2.000.00 (hum mil reais) diários, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a partir da intimação da decisão,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2024